Tribunal: TJPA
Processo: 0814000-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814000-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA ANTONIA DE JESUS VIANA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO CLARA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA QUESTIONÁVEL. RISCO DE DANO GRAVE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação anulatória de PAD, no qual se requeria reintegração ao cargo de merendeira, sob alegação de nulidades no procedimento e desproporcionalidade na penalidade de demissão.

2.

O juízo de origem indeferiu a liminar ao fundamento de ausência dos requisitos legais, destacando a presunção de legitimidade do ato administrativo e o impedimento judicial de análise de mérito da demissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidades no PAD que afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo; (ii) se a penalidade de demissão foi desproporcional em face da conduta imputada à servidora; (iii) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada de reintegração ao cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O PAD foi instaurado com base em prints de conversas de WhatsApp, sem certificação de autenticidade, o que compromete a higidez da prova.

5. O ato de demissão da servidora não especificou a conduta subsumida ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (LIA), tampouco caracterizou crime contra a administração pública, conforme exigido para a penalidade imposta.

6. A sanção aplicada revela-se, em juízo de cognição sumária, desproporcional à luz do art. 123 da Lei Municipal nº 3.793/1993 e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Verificada a presença dos requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, considerando o caráter alimentar dos vencimentos da servidora.

8. Manifestação do Ministério Público opinando pelo provimento do agravo, diante das nulidades no PAD e da probabilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de individualização da conduta típica de improbidade administrativa e a ausência de prova técnica que ateste a veracidade de conversas eletrônicas comprometem a validade do PAD e autorizam, em cognição sumária, a concessão de tutela antecipada para reintegração de servidor demitido. 2. A desproporcionalidade da penalidade de demissão imposta a servidor por conduta desvinculada de suas atribuições funcionais autoriza o controle jurisdicional do ato administrativo sob o prisma da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 8.429/1992, art. 11; Lei Municipal nº 3.793/1993, arts. 111, 123 e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.618.394/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, DJe 29/09/2020.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER
DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Adriana Antônia de Jesus Viana
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) c/c pedido de tutela antecipada para Reintegração de Cargo nº 0803886-52.2022.8.14.0061 movida contra o
Município de Tucuruí
.

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela antecipada sob o fundamento de que estariam ausentes os pressupostos necessários à concessão da medida, nos seguintes termos:

“(...) No vertente caso, entretanto, em cognição sumária cabível na espécie, constata-se que a autora requer a concessão de liminar para imediata reintegração da servidora, para integrar o quadro permanente da Administração Pública Municipal para o cargo de merendeira. Verifica-se, assim, que o pedido formulado como medida liminar esgota por completo o conteúdo da pretensão final, o que, por si só, desautoriza o seu deferimento.

Ainda, importa registrar que não se desconhece que o mérito do ato administrativo é questão que diz respeito exclusivamente à Administração Pública, no âmbito da discricionariedade - conveniência e oportunidade - que lhe é constitucionalmente outorgada, pelo que não cabe ao Poder Judiciário a sua apreciação, sob pena de malferir o princípio da separação e independência dos poderes.

Se não verificando, neste momento processual, qualquer ilegalidade no ato administrativo, tendo sido regularmente instaurado e instruído o pertinente processo administrativo disciplinar, com prazo para defesa prévia, intimações e duração razoável, e restando demonstrada a motivação para sua realização, inevitável o indeferimento da liminar pretendida, respeitado o legítimo exercício do poder discricionário da Administração Pública, marcado pela conveniência, necessidade, razoabilidade e oportunidade.

Desta forma, resta prejudicada a análise da fumaça do bom direito, devendo a controvérsia ser dirimida durante a instrução processual, com o exercício do contraditório, mormente em se tratando de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública e seus atos administrativos, não havendo teor da decisão atacada pela autora colacionado nos autos.

Da mesma forma, não se verifica presente no caso concreto o risco de comprometimento do resultado útil da presente ação, acaso a medida seja concedida ao final, não havendo qualquer risco de ineficácia com o decurso do prazo necessário para o proferimento da sentença.

Pelo exposto, considerando a ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida, INDEFIRO, neste momento, a medida liminar pleiteada.”

Nas razões do recurso, relata que era servidora pública do Município de Tucuruí desde 2006, ocupante do cargo de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Sustenta ter sido alvo de perseguição política, a ensejar a instauração do PAD; ausência de comprovação da autoria da conduta imputada, uma vez que baseada apenas em prints de mensagens de WhatsApp; inexistência de prévia sindicância e violação ao devido processo legal; aplicação desproporcional da penalidade de demissão, sendo tal medida revestida de desvio de finalidade e abuso de poder. Requereu, ao final, a concessão de tutela antecipada e o provimento do recurso para fins de reintegração ao cargo público.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião apreciando o pedido liminar, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a Prefeitura Municipal de Tucuruí, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reintegrasse a agravante no cargo de Merendeira, até decisão colegiada da 2ª Turma de Direito Público. (Id n° 12221251).

O agravado apresentou as contrarrazões ao recurso, defendendo a regularidade do PAD, a inexistência de nulidades, o exercício do poder/dever da Administração Pública na aplicação da sanção disciplinar e a ausência de ilegalidade no ato de demissão, pugnando pelo seu total improvimento (Id n° 12427431).

O Município de Tucuruí inconformado com a liminar deferida, interpôs recurso de agravo interno, pleiteando a sua reforma (Id n° 12427436).

A requerente Adriana Antônia de Jesus Viana apresentou as contrarrazões ao agravo interno (Id n°13127472)

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, considerando presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada e as nulidades ocorridas no PAD (Id n° 15195131).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Inicialmente, consigno que, em razão do julgamento do presente Agravo de Instrumento,
julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo
Município de Tucuruí

(Id n°
12427436
).

A controvérsia consiste em examinar a legalidade da decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida para reintegração da agravante ao cargo público, demitida em razão de procedimento administrativo disciplinar que apresenta indícios de vícios relevantes.

Pela análise do processo de origem nº 0803886-52.2022.8.14.0061, verifico que o processo administrativo disciplinar nº 009-2022 foi aberto em 25/03/2022 por solicitação da Secretaria Municipal de Administração, sob a justificativa de que “
a servidora teria atentado contra a honra da Prefeitura Municipal de Tucuruí e dos servidores e prestadores de serviços do Hospital Municipal, mediante ofensas ocorridas em grupo de WhatsApp
” (Id n° 77172324).

Após a oitiva de testemunhas (Id n° 77172325 - Págs. 01 a 25), interrogatório da servidora investigada (Id n° 77172325 - Pág. 49 ao Id n° 77172326 - Pág. 2) e apresentação de Defesa Escrita (Id n° 77172326 - Págs. 8 a 14), a Comissão Processante elaborou seu Relatório Final (Id n° 77172326 - Págs. 16 a 28) e a Procuradoria Jurídica do Município emitiu seu parecer (Id n° 77172326 - Págs. 34 a 44).

O Prefeito, então, adotou os referidos Relatório e Parecer Jurídico e aplicou a penalidade de demissão à agravante (Id n° 77172326 - Págs. 47 a 51), ato consubstanciado na Portaria nº 021, de 08 de agosto de 2022 – GP (Id n° 77172326 - Pág. 53).

A princípio, é importante salientar que, no exame dos atos do Poder Público, o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, devendo se restringir à verificação da legalidade, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal). Além disso, os atos administrativos detêm presunção de legitimidade e de veracidade, cabendo àquele que os questiona a desconstituição de tal presunção.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide, ao caso, a Súmula 283/STF.

2. Além disso, ainda que se superasse tal óbice, o recurso não prosperaria, pois a modificação das conclusões a que chegou a instância a quo, de modo a acolher a tese defendida no apelo nobre, em sentido contrário, demanda o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp: 1888486 PR 2020/0093261-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Nesse tocante, registre-se a garantia do devido processo legal pressupõe não somente a observância do rito atinente ao processamento do PAD, como também o correto enquadramento da conduta do servidor dentre as hipóteses previstas em lei e a aplicação de sanção adequada à natureza e à gravidade do ilícito administrativo, consoante o art. 123 da Lei Municipal nº 3.793/1993 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tucuruí):

“Art. 123 – Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade de infração cometida, os danos que nela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.”

No presente caso, o Prefeito do Município de Tucuruí entendeu que os atos praticados pela agravante teriam caracterizado infrações ao art. 111, incisos II e IX, da Lei Municipal nº 3.793/1993, bem como ao art. 11 da Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa):

“Lei Municipal nº 3.793/1993. (...)

Art. 111 – São deveres do servidor:

(...)

II – ser leal às instituições a que servir;

(...)

IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa;”

“Lei Federal nº 8.429/1992. (...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (...)”

Desta feita, a agravante foi demitida com base nas disposições do art. 127, incisos I e IV, da Lei Municipal nº 3.793/1993,
in verbis:

“Art.- 127 – A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I – Crime contra administração pública;

(...)

IV – Improbidade administrativa;”

Não obstante, imperioso ressaltar que
o Chefe do Executivo Municipal não especificou em qual das condutas elencadas pelo art. 11 da Lei Federal nº 8.429/1992 a agravante teria incidido, bem como não apontou qual ato praticado teria configurado um dos ilícitos penais previstos no Capítulo I do Título XI do Código Penal Brasileiro (Dos Crimes Contra a Administração Pública), o que denota a existência de irregularidade no ato de demissão da agravante e a probabilidade do direito por esta alegado.

Da mesma forma, manifestou-se o Ministério Público em sua manifestação, senão vejamos:

“(...) Assim, analisando a decisão do Prefeito Municipal, tem-se que este demitiu a servidora, com fulcro no art. 111, incisos II e IX, da Lei Municipal nº 3.793/1993 e art. 11 da Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

Nesse sentir, não há que se perder de vista que a jurisprudência do STJ também “admite o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo” (MS 21.231/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 24/04/2017). Ou seja, cabe a análise, pelo Judiciário, em casos em que a prática da suposta ilegalidade se afigurar como desarrazoada, face ao conjunto probatório contido nos autos. Sendo assim, vejamos:

“Quanto à alegada desproporcionalidade na aplicação da pena (dosimetria), é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa da autoridade, salvo as hipóteses de abuso ou excesso de poder aqui não configuradas. A demissão, sendo legal, não enseja a apreciação da conveniência, 'justiça ou oportunidade da aplicação da pena, pois tais questões prendem-se ao mérito administrativo (mais uma vez, matéria sobre a qual o Judiciário não pode pronunciar-se).” (AgInt no AREsp 913.092/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).

Ocorre, todavia, que, partindo desse pressuposto, em Juízo de cognição sumária, tem-se que não está devidamente especificado em qual inciso do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa foi enquadrada a conduta da servidora, o que pode ensejar desproporcionalidade entre o fato apurado e a penalidade aplicada.

Lado a isso, quando proferida a referida Decisão, a servidora passou a não perceber mais seus vencimentos, ou seja, perdeu sua fonte de renda, o que, a meu ver, implica em risco de dano, ante a demora no provimento jurisdicional.

Dessa forma, em Juízo de cognição sumária, o Recurso interposto comporta provimento.”

E mais, a instauração do PAD a partir de meros prints de conversas de WhatsApp, desacompanhados de elementos técnicos que garantam a sua autenticidade, compromete a higidez da prova colhida, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. AUDIÊNCIA. ART. 16 DA LEI N. 11.340/2006. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIÁLOGOS FEITOS POR MEIO DO APLICATIVO 'WHATSAPP'. UTILIZAÇÃO COMO PROVA. NECESSIDADE DE ATO NOTARIAL. ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES DO APELO NOBRE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.618.394/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 29/9/2020)

Confira-se ainda, entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGADA – OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM NÃO CONSTATADA – COBRANÇA CONSUBSTANCIADA EM NOTAS FISCAIS DESPROVIDA DE ACEITE – ENTREGA DAS MERCADORIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
CONVERSAS DE WHATSAPP – PRINTS QUE ISOLADAMENTE NÃO COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA
NA ORIGEM QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a ausência de impugnação pelo ora embargado, dos height: 150%; font-weight: normal;">prints de conversas de whatsapp apresentados pelo ora embargante; bem assim quanto ao alegado pedido de produção de provas requisitadas na origem com escopo de comprovar a realização do negócio jurídico e a entrega das mercadorias. 2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, embora não se possa ignorar seu caráter probatório, os prints de conversa no aplicativo whatsapp (ID. 8336060 e 8336061), isoladamente não se prestam a comprovar a existência do negócio jurídico e a efetiva entrega das mercadorias. 3 – Desse modo, verifica-se que a decisão embargada não afastou o caráter probatório dos prints de conversa no aplicativo whatsapp, mas apenas considerou esses insuficientes para comprovar a existência do negócio jurídico e a efetiva entrega das mercadorias.
4 – Outrossim, tem-se que o eventual indeferimento pelo juízo de origem de produção probatória requeridas pelo ora embargante deveria ter sido objeto de impugnação em momento oportuno, não sendo possível sua apreciação nessa sede . 5 – Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado. 6 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no decisum embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação. 7 – Embargos de Declaração Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 28 de junho de 2022 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800576-95.2020.8.14 .0097, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Se não bastasse, ainda há a alegada retaliação política, cuja plausibilidade não pode ser ignorada, diante da prova documental trazida pela agravante, como vídeo em que denuncia perseguição, atraso salarial reiterado e discurso público do Secretário de Saúde que reconhece o registro de Boletim de Ocorrência por "caos social", em nítida tentativa de censura à crítica funcional.

Por fim, é importante destacar que a penalidade de demissão, no presente contexto, revela-se a princípio desproporcional, à vista do princípio da razoabilidade e da ausência de nexo direto entre a conduta imputada, o suposto compartilhamento de mensagem crítica à gestão e as atribuições funcionais da servidora, que exercia a função de merendeira, além disso, caso mantida a penalidade, ainda ficará privada de sua única fonte de sustento o que configura dano de natureza alimentar, de difícil reparação.

Ante o exposto,
com fulcro no
art. 932, V, a, do CPC/2015 c/c 133, XII, d, do
Regimento Interno deste Tribunal,

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando os efeitos da liminar, para que a agravante seja reintegrada ao seu cargo de origem, de acordo com a fundamentação lançada.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2025